Tribunal: TJES
Processo: 5026749-29.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Telefonia; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026749-29.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: EDUARDO CLAUDIO LOPES DE CHAVES E MELLO DIAS
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5026749-29.2022.8.08.0024

RECTE.:
TELEFÔNICA BRASIL S.A.

RECDO.:
EDUARDO CLÁUDIO LOPES DE CHAVES E MELLO DIAS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRAT
O DE TELEFONIA.

PACOTE INTERNACIONAL. SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DURANTE VIAGEM INTERNACIONAL.
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QU
ANTUM
ADEQUADO.
SENTENÇA M
ANTIDA
.

Tese do autor

O
autor relata que
é cliente da ré, se utilizando do plano “Vivo Família 100GB” que engloba diárias "Vivo Travel" para uso do serviço móvel durante viagens para países das Américas e da Europa. Todavia, em junho de 2022, foi surpreendido ao chegar na Dinamarca e perceber que os serviços de telefonia e internet não estavam funcionando, e, naquela oportunidade, buscou solução administrativa para o problema, sem solução. O Autor afirmou que teria sido cobrado por uma dívida que desconhece, mas que pagou com o fim de ver seu serviço restabelecido, mas que precisou comprar um chip local para utilizar durante sua viagem, pois o serviços de telefonia continuaram indisponíveis. Por este motivo, requer a condenação da empresa por danos materiais no valor de R$ 58,60, referente ao indébito em dobro do valor pago indevidamente, bem como ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais.

Apresentou
contrarrazões recursais
ao ID. 4103324,

pugnando pela
manutenção da sentença objurgada em sua totalidade.

Tese da ré

Em sede recursal (
ID. 4103321
), pugna pela reforma da sentença, alegando que as alegações formuladas na exordial carecem de verossimilhança, bem como que inexist
e
qualquer defeito na prestação dos serviços
, e que não causou
danos
ao
recorrid
o.
Alega, por fim,
a impossibilidade de repetição do indébito, eis que o valor encontrava-se pendente de quitação, e aduz que é medida de inteira justiça afastar a indenização por danos morais ou, subsidiariamente, reduzir o
quantum
indenizatório.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 4103318) dispôs que:
“
Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15, pelo que CONDENO a Requerida a: a) restituir em dobro ao autor, com juros desde a citação e correção monetária da data do desembolso, a quantia de R$34,30 (trinta e quatro reais e trinta centavos); b) pagar ao Autor a quantia de R$2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a título de dano moral, que deverá ser corrigida monetariamente com base no índice INPC-IBGE, utilizado pela CGJ-ES, a contar do arbitramento (Súmula 362, STJ) e acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês também a partir da presente decisão (REsp 903258/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 17/11/2011)
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de
manutenção integral
da sentença.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Cinge-se a controvérsia quanto à ocorrência de falha na prestação dos serviços da empresa ré e a existência ou não de
dano de ordem imaterial
; o
bservo
q
ue houve a quebra de confiança e o
indisponibilidade dos serviços de internet e telefonia durante viagem internacional do autor,
fato que
o
deixou impedid
o
de utilizar
serviços de caráter
sabidamente essencial.

No caso em análise, tenho que o autor comprovou, à inicial, a contratação do plano “VIVO TRAVEL” (ID. 4103288), e ao ID. 4103287, indicação de “
diárias ilimitadas de internet para usar durante o ano todo nos países das Américas e da Europa
”, bem como “
50 minutos de ligações nessas diárias para usar no país que estiver viajando ou para o Brasil + SMS ilimitado para qualquer telefone no mundo
”.

Ademais, a espelho do que indicou a sentença recorrida, o autor demonstra através de bilhete aéreo que esteve em viagem internacional no período de 17/06/2022 a 30/06/2022 (ID. 4103232), sem especificar em quais linhas tentou fazer uso do serviço.

Da análise dos relatórios de utilização dos serviços de voz e mensagens das linhas do autor (ID. 4103301 e ss), observo diminuta utilização do serviço de voz em algumas das linhas, senão vejamos: Com relação ao número 98803-7623 (ID. 4103302), observo que a linha foi utilizada apenas três vezes no período contestado, tratando-se de um torpedo e uma chamada de voz no dia 17/06/2022, e uma ligação em 19/06/2022; com relação à linha 98807-5026 (ID. 4103304), observo a realização de apenas três chamadas de voz no período, todas no dia 17/06/2022, em um intervalo de aproximadamente 45 minutos. A próxima utilização da linha ocorreu somente em 20/06/2022.

Outrossim, a ora recorrente se limitou a alegar em sede recursal a disponibilidade completa dos serviços do pacote “vivo travel”, sem apresentar, todavia, sequer a gravação dos contatos telefônicos feitos pelo autor junto ao SAC da empresa (cujo número de protocolo fora apresentado pelo autor em sua peça vestibular), que sabidamente são gravados e registrados por meio de número de protocolo. Desta feita, entendo que a recorrente não se desincumbiu deste ônus, deixando de comprovar suas alegações.

Era o mínimo que se esperava da recorrente, haja vista que a apresentação das telas sistêmicas, pos si só, não são provas de que o serviço tenha funcionado em 100% do período de viagem, ainda mais que se tratam de lançamentos unilaterais produzidos pela própria recorrente.

Pelo exposto, entendo que a recorrente não se incumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direito da parte autora, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, nem mesmo instruiu a contestação com documentos idôneos capazes de afastar as pretensões autorais ou apresentou qualquer documentação apta a embasar suas alegações.

Neste ínterim, entendo
que
a interrupção do serviço
de
telefonia móvel durante uma viagem internacional
não se trata de mero inadimplemento contratual
; a falha na prestação dos serviços da ré fez com que a parte
recorrid
a

fosse
privad
a
de utilizar bem essencial,
a
impossibilitando de realizar seus afazeres e ap
roveitar sua viagem
, extrapolando em muito o mero aborrecimento não indenizável, caracterizando a lesão moral.

Assim, necessário o reconhecimento de falha na prestação dos serviços, que entendo ter causado repercussão extrapatrimonial no caso concreto; o dano moral prova-se
ipso facto
, decorrendo da própria situação fática alegada e pela cristalina ofensa à dignidade do consumidor (CF, art. 5º, V e X).

Sendo assim, considerando os percalços efetivamente enfrentados pela Recorrida e a desídia da Recorrente, entendo pela manutenção da sentença objurgada, para que, com a condenação por danos morais, dê o tratamento adequado ao consumidor final, refreando as atitudes da Recorrente e impulsionando-a à excelência no atendimento.

Registro que o
quantum
reparatório no caso em tela tem duplo caráter: sancionador e satisfatório, no sentido de impelir a empresa Recorrente à mudança de atitudes que garantam a segurança dos seus serviços, tornando-os inaptos a geração danos; bem como, ao fim de amenizar o sofrimento causado pelos transtornos enfrentados pela parte Recorrente, sendo necessário a adoção de prudência e bom senso, para a sua fixação, devendo o julgador seguir a linha da lógica do razoável.

Neste caso, o valor fixado de R$ 2.500,00 é adequado à gravidade do dano e a responsabilidade de seus causadores, não desconsiderando a indenização por dano material ou a condição econômica do ofendido, de sorte que não gera enriquecimento sem causa.

Por fim, importa salientar que ao ID. 4103233, o autor comprova o pagamento da fatura de telefonia no valor de R$194,16 com vencimento em janeiro de 2022 e, ainda, naquele mesmo mês, a cobrança de fatura contestada, no valor de R$144,47, reduzida posteriormente para o valor de R$34,30, cujo pagamento foi realizado ao ID. 4103286.

Nessa esteira, a sentença objurgada apontou brilhantemente que a ré não demonstrou a regularidade desta segunda cobrança lançada em desfavor do autor, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida, também, quanto à restituição em dobro do valor pago indevidamente, nos termos do art. 85 da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)